Tribunal: TJPA
Processo: 0006323-09.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006323-09.2018.8.14.0201

APELANTE: EMANOEL ROBERTO ALVES DA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, E 150 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA SOMATÓRIA DAS PENAS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, unicamente, o valor da pena do apelante, decorrente do concurso material, para
07 (sete) meses e 11 (onde) dias de detenção,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Emanoel Roberto Alves da Paixão, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o
sursis
, pela conduta delitiva descrita nos artigos 129, §9º, e 150 do Código Penal contra as vítimas R. de O. A. e E. de O. M. (Num. 9048656 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Num. 11046899 - Pág. 1 a 3).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9525115 - Pág. 1 a Num. 9525116 - Pág. 2).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 11066554 - Pág. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 9048656 - Pág. 1 a 4):

Pelo apurado na instrução criminal, este Juízo, examinando minuciosamente as provas colhidas, entende patente a comprovação dos crimes de lesão corporal e de violação de domicílio praticados pelo réu contra as vítimas.

Da Materialidade.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelos Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal, à fl. 46 do IPL e fl. 38 da Ação Penal, que descrevem as lesões apresentadas pelas ofendidas.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida quanto à existência material dos crimes, corroborando as alegações das vítimas.

Da Autoria.

Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos durante a instrução do feito não deixam dúvidas de que a prática dos tipos penais dos arts. 129, §9º, e 150, caput, do Código Penal Brasileiro deve ser imputada ao réu.

As declarações das vítimas, durante depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, à luz do contraditório e da ampla defesa, foram extremamente esclarecedoras acerca não só da existência dos crimes de lesão corporal e de invasão de domicílio, como também do contexto fático em que eles ocorreram.

Ao ser indagada acerca das circunstâncias do crime, a vítima RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA declarou que, no dia dos fatos, teve um desentendimento com o acusado em uma festa, motivo pelo qual foi para a casa da sua irmã EUZILENE (a outra vítima) para dormir, sendo que no outro dia de manhã o denunciado foi lá, tendo sido recebido pela outra ofendida, havendo uma discussão entre eles, após o que a ofendida acordou-se e foi chamada pelo acusado, ocorrendo uma altercação entre os mesmos.

Além disso, relatou que o denunciado já estava dentro da casa quando discutiu com ele, pois a vítima não queria ir embora com o mesmo, momento em que o denunciado a agrediu, puxando seu cabelo e seu braço, tendo ocorrido agressões mútuas, tendo ela recebido empurrões nas costas. Contou ainda que o acusado não teria invadido a casa da outra ofendida porque teria apenas entrado quatro ou cinco passos dentro do portão, mas não sabe informar se houve autorização para que ele entrasse na residência.

Ademais, a vítima disse que acabou indo embora com o denunciado, sendo que posteriormente ela e seu irmão fizeram ocorrência do fato na polícia, Relatou também que ela e o acusado ficaram um tempo separados, mas atualmente estão juntos em união estável e com um casal de filhos, tendo em vista que o ocorrido foi um fato isolado e não considera hoje em dia que o denunciado represente uma ameaça para ela.

Por fim, a vítima relatou que as lesões que constam no laudo de corpo de delito foram resultantes dos empurrões que o acusado lhe deu, mas que não levou socos, além de dizer que a outra ofendida também sofreu empurrões por parte do denunciado, com o qual a sua irmã atualmente tem um relacionamento normal.

A vítima EUZILENE DE OLIVEIRA MIRANDA declarou que, no dia dos fatos, sua irmã, RAQUEL (a outra vítima) chegou de madrugada a sua casa pedindo para dormir lá porque tinha sido agredida pelo acusado em uma festa, dizendo que havia fugido dele, sendo que ofendida notou até marca de sapato na roupa dela. Contou que de manhã, ouviu a voz do denunciado no portão, pedindo para entrar e falar com a outra vítima, sendo que ele empurrou o portão para adentrar na casa e quando o fez, ao ver RAQUEL lá dentro, passou a agredi-la com socos e tapas, mas como ela conseguiu escapar, o acusado começou a agredir a ofendida como socos também.

Além disso, relatou que a sua irmã foi muito agredida, tendo o denunciado por fim levado a outra vítima pelos cabelos até um moto táxi, onde a colocou nele e foram embora, sendo que ela gritava muito. Disse ainda que o acusado invadiu sua residência, dando-lhe socos principalmente na sua cabeça. Contou também que a sua irmã não retornou mais para sua casa, chamando outro irmão para ir na casa onde estava a outra vítima, sendo que lá chegando ouviu gritos da RAQUEL, momento em houve uma briga entre seu irmão e o acusado, ocasião em que a outra ofendida conseguiu fugir de lá e foram para delegacia.

Ademais, declarou que não teve mais contato com o acusado, somente falando com ele esporadicamente, sendo que a outra vítima voltou a conviver com ele, com o qual não tem nada contra, apesar do mesmo ter um jeito agressivo com toda a família. Disse ainda que a sua irmão se separou do acusado, mas acabaram voltando a se relacionar, tendo ido morar em outra cidade, sendo que voltaram para Belém, segundo a ofendida, após um novo caso de agressão perpetrado pelo denunciado contra a outra vítima. Por fim, contou que não foi novamente agredida e nem ameaçada pelo acusado, sendo que evita ter contato com ele, mesmo em festas familiares, além de dizer que soube de relatos anteriores de agressão sofridos por sua irmã.

A testemunha ELZIMAR DE OLIVEIRA MIRANDA, irmão das vítimas, relatou que, no dia dos fatos, a ofendida EZULINE foi até a sua casa para dizer que a vítima RAQUEL tinha dormido na residência dela, sendo que o acusado foi lá de manhã, tendo agredido as duas, levando-a embora de moto táxi. Declarou ainda que viu as duas bastante machucadas, pois foi junto com EUZILENE na residência onde o denunciado estava junto com a outra vítima, mas ele não queria que eles entrassem lá, tendo notado que o denunciado estava embriagado e muito agressivo.

Além disso, a testemunha declarou que a vítima RAQUEL chorava muito no momento em que foi na casa onde se encontrava e ao retirá-la de lá foram na delegacia junto com a outra vítima. Contou também que a ofendida EUZILENE lhe relatou que o acusado invadiu a casa dela, dizendo que não conseguiu impedi-lo por ele ser mais forte. Por fim, disse que a ofendida RAQUEL e o denunciado voltaram a ter um relacionamento.

O acusado em seu interrogatório confessou parcialmente a autoria delitiva e relatou que, no dia dos fatos, teve um desentendimento com a vítima RAQUEL em uma festa, mas não a agrediu lá, sendo que ela foi embora, tendo ido depois atrás dessa ofendida, descobrindo que ela se encontrava na casa da sua irmã, a outra vítima. Declarou ainda que ao chegar nessa residência, a ofendida EUZILENE o agrediu com arranhões, pois não gosta dele devido a ter inveja, sendo que a vítima RAQUEL foi embora com ele em uma moto.

Além disso, o denunciado declarou que, após isso, o irmão de RAQUEL, a testemunha ELZIMAR foi até a sua casa, onde tiveram uma briga, sendo que RAQUEL foi embora com seu irmão. Ademais, contou que agrediu a vítima EUZILENE, mas não invadiu a residência dela, pois ficou do lado de fora do portão, e que também agrediu a ofendida RAQUEL somente com puxões de cabelo e empurrões na costa. Disse também que foi agredido pela vítima EUZILENE mas que não fez ocorrência contra ela e nem exame de corpo de delito.

O denunciado ainda relatou que deu socos na ofendida RAQUEL ao tentar pegá-la pelos cabelos, mas que não desferiu socos contra a vítima EUZILENE, sendo que foi morar com RAQUEL em outra cidade por um tempo, mas que lá não houve agressões. Por fim, o acusado disse que atualmente vive com a ofendida RAQUEL.

Considerando os depoimentos, verifico que há prova tanto da materialidade, por meio dos laudos de fl. 28 do IPL e de fl. 38 da Ação Penal, quanto da autoria, pois os depoimentos das vítimas, foram claros em apontar o acusado como autor das lesões e da invasão de domicílio.

Já quanto a tese da defesa, esta não se sustenta, isso porque, a vítima RAQUEL relata que o acusado agrediu EUZILENE com empurrões e puxões de cabelo, contudo o laudo indica que ela levou soco na cabeça e no braço esquerdo, sendo que essa ofendida declara que foi agredida, tendo suas lesões sido notadas pela testemunha.

Além disso, não há nada que sustente a versão de legítima defesa, pois nem a ofendida RAQUEL e nem outra pessoa corrobora tal alegação, sendo que sequer o acusado procurou registrar uma ocorrência policial contra EUZILENE por isso e nem fez nem um exame médico que pudesse atestar que tenha sofrido alguma lesão.

Quanto ao pedido de que o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo de lesão corporal, este não deve prosperar, pois o depoimento da vítima EUZILENE deixa claro que o acusado entrou na residência dela sem sua autorização, sendo que a ofendida RAQUEL confirma que o denunciado entrou pelo portão da casa, mesmo que por poucos passos, estando configurado o que prevê o art. 150, caput, do Código Penal: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”.

Ademais, há que se considerar que, nesses casos, o depoimento da vítima ganha posição de destaque, pois o crime em análise está inserto no contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima é de grande relevância para a elucidação dos fatos, revestindo-se de veracidade desde que coadunada com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em apreciação.

Assim vem sendo o entendimento do TJ/PA, senão vejamos:

(...)

Contudo, vejo que não ficou caracterizada a presença da forma qualificada do crime de violação de domicílio, pois a vítima EUZILENE não declarou que o acusado usou de violência ou de arma para adentrar na sua casa, sendo que apenas a testemunha, que não presenciou os fatos, disse que uma das ofendidas relatou que não conseguiu impedir o denunciado de entrar na residência por ele ser mais forte, mas sem informar se houve o emprego de violência.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito nos artigos 129, §9º, e 150 do Código Penal contra as vítimas R. de O. A. e E. de O. M.

Enfatizo, ainda, que os relatos, especificamente da vítima E. de O. M., mantêm-se os mesmos e estão compatíveis aos contextos descritos pela testemunha da acusação Elzimar de Oliveira Miranda; assim como com os laudos periciais aos Num. 9048592 - Pág. 7 a 8 e Num. 9048654 - Pág. 5 a 6.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

É pertinente aludir, por fim, que a única correção que precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante, de ofício, refere-se a visível erro material na somatória das penas, que, ao invés de ser 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, resulta, em verdade, em 07 (sete) meses e 11 (onde) dias de detenção, afinal:

·

Pelo delito de lesão corporal contra a vítima R. de O. A., a reprimenda definitiva foi de 03 (três) meses e 11 (onde) dias de detenção;

·

pelo delito de lesão corporal contra a vítima E. de O. M., a reprimenda definitiva foi de 03 (três) meses de detenção e,

·

pelo delito de violação de domicílio contra a vítima E. de O. M., a reprimenda definitiva foi de 01 (um) mês de detenção.

Assim, nos demais termos, mantenho a sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, unicamente, o valor da pena do apelante decorrente do concurso material para 07 (sete) meses e 11 (onde) dias de detenção.

É o voto.

Belém, 06/11/2023